Tribunal: CARF
Processo: 11444.000319/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000319/2007-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.693 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
L N CAVASSINI ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2002, 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
DECRETO No 70.235/72.
As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do Decreto
no 70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão da
primeira instância, para interposição de recurso. Findo o trintídio legal, não há
de se conhecer do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por L N CAVASSANI ME. contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande –
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000319/2007-17
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000319/2007-17

DRJ/CGE –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada retificando o valor do crédito
lançado de R$ 5.784,82 (cinco mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta) para R$ 2.105,63
(dois mil, cento e cinco reais e sessenta e três centavos).
De acordo com o relatório fiscal, devidas as seguintes contribuições:
1.1 - Percentual sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que lhe prestem serviços, destinado ao Fundo de
Previdência e Assistência Social (FPAS);
1.2 - Percentual sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados, para o
financiamento de benefício concedido em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (RAT).
1.3 - Percentual sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados que lhe prestem serviços, destinado a Outras
Entidades
(Salário-Educação,
INCRA,
SENAC,
SESC
e
SEBRAE);
1.4 - Percentual sobre o total das remunerações pagas ou creditadas
a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes
individuais que lhe prestem serviços;
(...)
2. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas os
salários pagos e/ou creditados aos segurados empregados e as
remunerações pagas ou creditadas aos contribuintes individuais,
em função de serviços prestados ao sujeito passivo na atividade
econômica explorada. Não estão incluídos nesta NFLD os valores
pagos oriundos de reclamatórias trabalhistas, cuja competência de
cobrança é do Poder Judiciário.
3. A empresa foi intimada através do seu titular Luiz Natal
Cavassini em 10.10.2005, tendo recebido o Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF - Fiscalização n. 09266874 e o Termo
de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD. Foram
solicitados, para efeito de auditoria fiscal, diversos documentos
necessários à realização da auditoria. Alguns documentos não
foram apresentados e alguns foram apresentados de forma
deficiente, sendo que este fato está sendo objeto do Auto-de-
Infração n. 35.820.441-0 contra o sujeito passivo.
3.1 Através da verificação dos documentos, constatou-se que existe
débito da parte patronal, Iavrando-se dessa forma a presente
NFLD. Nesse particular, verificamos que a maior parte do débito é
oriunda da exclusão da empresa do SIMPLES a partir de
01.01.2002, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/MRA n.
10, de 18.05.05 (cópia anexa).
3.2 As contribuições apuradas nesta NFLD referem-se à parte
patronal de responsabilidade do sujeito passivo, estando
discriminadas no Relatório de Lançamentos – RL e no
Discriminativo Analítico de Débito - DAD, que integram esta
NFLD. Os recolhimentos previdenciários apresentados pelo sujeito
passivo e que constam dos sistemas da Previdência foram
considerados e abatidos do debito lançado nesta NFLD, conforme
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000319/2007-17

relatórios RDA - Relatório de Documentos Apresentados e RADA
- Relatório de Apropriação dos Documentos Apresentados, que
integram esta NFLD. Neste particular, ressalte-se que estão
excluídos dessa auditoria os recolhimentos com o código de
pagamento 2909, referente às ações trabalhistas. (f. 40/41).

Após o manejo da impugnação (f. 50/52), a qual vários documentos foram
carreados (f. 51/147), foi o julgamento convertido em diligência (f. 151) e prestadas novas
informações pelas autoridades fiscalizadoras (f. 167/173). Emitido o Discriminativo Analítico do
Débito Retificado (f. 186/189), foram os autos encaminhados para julgamento, prolatando a DRJ
acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 30/04/2006
DOCUMENTOS JUNTADOS A IMPUGNAÇÃO. REVISÃO
DO LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Os documentos juntados importam revisão do lançamento, em
obediência ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo.
Lançamento Procedente em Parte (f. 190)

Intimada do acórdão (f. 199), a recorrente apresentou, em 09/08/2008, recurso
voluntário (f. 203/205), reafirmando “(...) a idoneidade da empresa e de seu titular perante a
sociedade e também ao fisco, em especial a receita previdenciária (...)” (f. 204). Reiterou que a
defesa “(...) deveria ser procedente em sua totalidade no que tange a compensação do crédito
tributário em processo de restituição de retenção n° 35375001700/2004-80 a favor de nossa
empresa.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Às f. 216 consta certidão que atesta
A empresa supracitada apresentou recurso intempestivo ao 2o
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda - data da
ciência do acórdão no 04.14.119 da 4a Turma da DRJ/CGE em:
08/07/2008- AR fls 198, e expiração do prazo em 07/08/2008 fls.
213. Recebido o recurso pela Agência da Receita Federal em Assis
- protocolo número 7781/2008, de 08/08/2008 conforme
documentos anexos de fls. 201 às fIs.210.
O recurso voluntário, conforme já relatado, foi interposto dia 08/08/2008
(sexta-feira) – f. 203 – e a cientificação do acórdão da DRJ ocorreu em 08/07/2008 (terça-feira) –
cf. f. 199. Dessa forma, considerando as regras processuais fixadas nos art. 5o caput e parágrafo
único e art. 56 do Decreto no 70.235/72, o prazo iniciou-se no dia 9 de julho de 2008 (quarta-
feira) – “vide” AR às f. 199 –, encerrando-se em 7 de agosto de 2008 (quinta-feira).
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.693 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.000319/2007-17

Por ser patente a intempestividade, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital